Tribunal: CARF
Processo: 11020.003369/2007-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.003369/2007-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.797 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
SOPRANO ELETROMETALURGICA E HIDRAUILICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Aplica-se a regra de contagem do prazo decadencial disposto no art. 173, I, do
CTN. A ocorrência da decadência parcial não extingue o lançamento tributário
quando a multa aplicada é única, e remanesce competências não decaídas.
LEGALIDADE DA MULTA
A multa aplicada pelo descumprimento da obrigação acessória decorre da lei,
formal e materialmente vigente à época dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
decadência e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face de acórdão que julgou procedente o Auto
de Infração, lavrado em face da Recorrente, em razão de haver infringido o dispositivo previsto
no artigo 32, Il, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, combinado com o art. 225, II, e parágrafos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.003369/2007-37
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.797 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003369/2007-37

13 a 17 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Reportando-se ao acórdão do julgado (fls. 109/115):

Conforme Relatório Fiscal da Infração (fl. 13), a empresa lançou nas contas contábeis:
Décimo Terceiro Salário. Provis., Férias provisionadas, Horas Extras, Salário,
Indenizações Trabalhistas rubricas da folha de pagamento de caráter indenizatório
(aviso prévio indenizado, férias indenizadas, 13° indenizados, provisão de férias e 13°)
que não integram as bases de cálculo das contribuições previdenciárias juntamente com
verbas remuneratórias que são bases de incidência das contribuições no período de
01/1999 a 12/2006.
Na conta de Despesas com Assistência Médica Hospitalar lançou valores pagos a
cooperado por intermédio de cooperativa de trabalho, base de incidência da contribuição
previdenciária, com outros valores que não são base de incidência da contribuição no
período de 03/2000 a 12/2006.
Na conta “Serviços de Terceiros” também lançou valores que incidem contribuições,
pagamentos a pessoas físicas, pagamento de serviços a pessoas jurídicas com retenção
de contribuições e valores que não incidem contribuições - outros pagamentos a pessoas
jurídicas.
O auditor fiscal autuante anexa cópia (fls. 15/78), por amostragem, das contas
contábeis: Serviços de Terceiros, Despesas com Assistência Médica Hospitalar e
Despesas com Assessoria e Resumo das Folhas de Pagamento do estabelecimento
88.634.977/0010-00 onde constam rubricas com valores de caráter indenizatório
lançadas na contas contábeis citadas sem identificação das bases de incidência da
contribuição.
Em decorrência do dispositivo legal acima descrito, conforme Relatório Fiscal da
Aplicação da Multa (fl. 14) foi aplicada a multa no valor de R$ 11.951,21 (onze mil e
novecentos e cinqüenta e um reais e vinte e um centavos), baseada na Lei 8.212, de
24/07/91, art. 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS aprovado pelo
Decreto n° 3.048 de 06/05/99, art. 283, II, “a” e art. 373, com valor atualizado pela
Portaria MPS/GM n° 142 de 1 l/04/2007.
O auditor fiscal autuante informa a não ocorrência de circunstâncias atenuantes ou
agravantes.
Os fundamentos do Recurso Voluntário são a decadência; a violação à legalidade
e a desproporcionalidade da pena.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do Recurso Voluntário, porquanto presente os requisitos de sua
admissibilidade.
Quanto à preliminar de decadência, inicialmente registra-se que tratando de
obrigação acessória, deve ser aplicável a regra do art. 173, I, do CTN (Súmula CARF 148).
No caso, o Auto de Infração reporta-se à falhas na contabilidade da Recorrente do
período de 01/01/1999 a 31/12/2006.
A Recorrente, por sua vez, foi cientificada em 28/08/2007 (fl. 08).
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.797 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003369/2007-37

O acórdão recorrido considerou o prazo decadencial de 10 (dez) anos, já declarado
inconstitucional pelo STF. Não obstante a ocorrência da decadência do direito de lançar as
competências de 1999 a 2001, remanesceram competências não albergadas pela regra
decadencial, e que legitimam a aplicação da multa.
Com efeito, o Auto de Infração materializou a aplicação de multa única, eis que
independe da quantidade de obrigações acessórias descumpridas atrai-se a aplicação da Lei n.
8.212, de 24.07.91, art. 32, Il, combinado com o art. 225, II, e parágrafos 13 a 17 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
(dispositivo legal da multa aplicada: Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 92 e 102 e Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 283, II, "a" e art.
373).
Portanto, afasto a preliminar de decadência.
Quanto à tese de que “é evidente que a pena decorrente da suposta infração é
ilegal, pois se baseou unicamente em disposições constantes em Decreto, tendo em vista que não
existe nenhuma lei que atribua ilicitude ao suposto fato cometido pela Recorrente, nem mesmo
que determine a aplicação de pena”, outrossim, sem razão a Recorrente, eis que a multa se
ampara na tipicidade instituída pela Lei 8.212/91, que autorizou a regulamentação
correspondente. Nesse sentido, adoto as razões do acórdão recorrido, nos termos do art. 57, §3o
do RICARF:

Não assiste razão à impugnante quanto à alegação de ilegalidade da multa aplicada por
basear-se unicamente em disposições constantes em Decreto, não havendo lei que
atribua ilicitude ao suposto fato cometido pela impugnante, nem mesmo que determine
a aplicação de pena (sem previsão na lei n° 8.212/91 e na lei n° 8.213/91).
A Lei n° 8.212, de 24/07/1991, dispõe sobre a organização da Seguridade Social e
institui o Plano de Custeio, a saber:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - (..)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontados, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
O Decreto n” 3.048/99 apenas regulamentou a lei orgânica da Seguridade Social acima
citada e aprovou o Regulamento da Previdência Social - RPS, que dispôs:
Das Obrigações Acessórias
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
I- (..)
11- lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontados, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
(...)
§13. Os lançamentos de que trata o inciso Il do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:
1- atender ao princípio contábil do regime de competência; e
II - registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias deforma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e não
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.797 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003369/2007-37

integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições descontados do
segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento da empresa, por
obra de construção civil e por tomador de serviços.
Da mesma forma engana-se a impugnante ao alegar a não observação ao princípio da
tipicidade uma vez que a Lei n° 8.212/91 delimita o valor, prevê sua atualização e
§ 14. A empresa deverá manter à disposição da fiscalização os códigos ou abreviaturas
que identifiquem as respectivas rubricas utilizadas na elaboração da folha de
pagamento, bem como os utilizados naescrituração contábil.
§ 15. A exigência prevista no inciso 11 do caput não desobriga a empresa do
cumprimento das demais normas legais e regulamentares referentes à escrituração
contábil. remete ao regulamento a fixação do mesmo:
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000. 000,00 (dez
milhões de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos beneficios
de prestação continuada da Previdência Social.
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99,
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis n°s 8.212 e 8.2 ambas de 1991. e
10.666. de 8 de maio de 2003. para a qual não haja penalidade expressamente cominada
neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17 (seiscentos
e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos
e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme o gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação dada gelo Decreto n° 4.862 de 20032
I1- a partir de R$ 6.361, 73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
a) deixar a empresa de lançar mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
Portanto, conforme dispôs a Lei n° 8.212/91, artigos 92 e 102 e seu decreto
regulamentador acima descrito, a Portaria MPS/GM N” 142, de 11/04/2007 reajustou os
valores da multa:
Art. 9° - A partir de 1 "de abril de 2007:
(...)
V1- o valor da multa indicado no inciso 11 do art. 283 do RPS e' de R$ 11.951,21 (onze
mil novecentos e cinqüenta e um reais e vinte e um centavos);
Concluímos que a essência da ação fiscal foi detalhada, na medida em que o fato foi
identificado, a sua fundamentação legal foi esclarecida (ressaltando que toda a
fundamentação trazida no voto já constava do Auto de infração em sua folha de rosto e
nos Relatórios Fiscais: da lnfraçâo, à fl. 13, e da Aplicação da Multa, à fl. 14) e foram
possibilitados ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa, de acordo com a estrita
legalidade administrativa (Art. 37, caput, CF/88) e com o mandamento previsto no Art.
5° e inciso LV da mesma Carta Magna.

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.797 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003369/2007-37

Por fim, refuto o argumento de desproporcionalidade da multa, eis que a atuação
da fiscalização pautou-se na legalidade. Ademais, não provou a Recorrente que falta fora
sanada, olvidando-se em juntar qualquer documento nesse sentido.
Ante ao exposto, afasto a decadência e voto por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital